Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150/STJ. TERMO INICIAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. DATA DA CIÊNCIA DA LESÃO. RETROATIVIDADE DA CITAÇÃO À DATA DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. LEI 14.010/2020. SUSPENSÃO POR 140 DIAS NO ANO DE 2020. TERMO FINAL. DILAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS.
1. Mantida a gratuidade de justiça deferida na instância de origem. Ausente qualquer fato superveniente da condição econômica da empresa que afaste o benefício.
2. O Código Civil – CC estabelece que violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição (art. 189). A prescrição é instituto que conduz à perda da exigibilidade de um direito, por força do decurso do tempo. Visa impedir a eternização dos litígios e punir o titular do direito que permanece inerte durante determinado lapso temporal.
3. Há debate doutrinário sobre o marco do nascimento da pretensão (termo inicial) - se da efetiva violação do direito ou da ciência da violação. Em outras palavras, se deve incidir a teoria da actio nata sob o viés objetivo (efetiva violação do direito) ou subjetivo (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). O Código Civil expressamente dispõe acerca da aplicação da modalidade objetiva. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça-STJ caminha no sentido de admitir ambas as vertentes, a partir de um juízo de ponderação no caso concreto.
4. Adicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça - STJ julgou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Tema 1.150 (Processos paradigmas REsp 1895936/TO, REsp 18959410/TO e REsp 1951931/DF) e fixou as seguintes teses: “i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
5. Deve ser desconsiderada a fluência do prazo prescricional no período de 12/6/2020 até 30/10/2020, por imposição do art. 3o da Lei no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus.
6. No caso, o saque dos valores existentes na conta individual foi realizado em 17/01/2011 no valor de R$ 941,47 – data considerada pelo juízo como marco inicial do prazo prescricional. A ação foi ajuizada em 05/05/2023.
7. O item III da tese fixado pelo STJ no Tema 1.105 - o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep – amolda-se a teoria da actio nata sob a perspectiva subjetiva (conhecimento, pelo titular, da violação do direito). Admite-se sua incidência na hipótese diante da dificuldade do apelante de constatar, à época do saque, a lesão provocada pela correção a menor do PASEP.
8. Dessa forma, o marco inicial deve ser a data da solicitação do extrato do PASEP elaborado em 27/06/2020, momento em que pode verificar a movimentação contábil a partir de 1999 até a data do pagamento da reserva remunerada. Com o início do prazo apenas em 27/06/2020 e o ajuizamento da ação realizado em 05/05/2023, não houve consumação do prazo prescricional decenal.
9. Conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a sentença. Sem honorários.